Tribunal: TJPA
Processo: 0004790-86.2019.8.14.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004790-86.2019.8.14.0069

APELANTE: HEMERSON ELIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ANÚNCIO. DECISÃO SURPRESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO PELO JUÍZO
A QUO
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal,
é taxativo ao prescrever que
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

II -
In casu
,
o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Moral e Coletivo causado ao Meio Ambiente ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor do ora apelante
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o recorrente na obrigação de fazer o reflorestamento da área degradada no prazo de 90(noventa) dias, com o equivalente de árvores e madeiras que foram retirados do meio ambiente, com a fiscalização do IBAMA. Condenou o apelante, ainda, ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), à título de dano moral;

III -
Compulsando os autos, constata-se que após o apelante apresentar sua contestação a mencionada ação e o Ministério Público apresentar sua réplica à referida contestação, o Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida, entretanto, não produziu qualquer despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, bem como não oportunizou as partes que se manifestassem acerca do encerramento da fase probatória.
Além disso, a autoridade de 1º de grau sequer se manifestou ou enfrentou o pedido de produção de provas formulado pelo apelante na contestação apresentada em juízo;

IV –
A nova Lei Adjetiva Civil veda a prolação de decisão surpresa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, que deva ser conhecida de ofício, devendo ser oportunizado as partes que se manifestem sobre o tema, conforme preceituam os artigos 9° e 10º do NCPC;

V –
Outrossim, encontrando-se demonstrada a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide, bem como a falta de análise do pedido de produção de provas formulado pelo apelante, impõe-se anular a sentença monocrática por
cerceamento de defesa
e determinar o retorno dos autos à autoridade de 1º grau, tendo por objetivo o regular processamento do feito;

VI – Recurso de apelação conhecido e provido, para anular
a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular processamento do feito
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão híbrida da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HEMERSON ELIAS DE SOUZA,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá, que, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Moral e Coletivo causado ao Meio Ambiente ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor do ora apelante
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, para condenar o recorrente na obrigação de fazer o reflorestamento da área degradada no prazo de 90(noventa) dias, com o equivalente de árvores e madeiras que foram retirados do meio ambiente, com a fiscalização do IBAMA.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), à título de dano moral.

Nas razões recursais (ID 12227853 - Pág. 1/6), patrono do apelante narrou que a ação supramencionada foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará objetivando a reparação de danos decorrentes de suposto desmatamento ilegal causado pelo recorrente, tendo a referida ação sido julgada parcialmente procedente.

Arguiu a nulidade da sentença monocrática por violação ao art. 10 do NCPC, visto que a autoridade de 1º grau julgou antecipadamente a lide sem que as partes pudessem se manifestar acerca da supressão da fase probatória.

Sustentou que o julgamento antecipado de uma ação, sem a necessária produção de provas, constitui cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Aduziu, ainda, que a condenação à reparação pela ocorrência de danos morais coletivos ao meio ambiente só é cabível quando o dano ultrapassa os limites do tolerável e atinge valores coletivos, os quais devem ser devidamente comprovados.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, que fosse negado provimento ao apelo (ID
12227854 - Pág. 1/6)

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID 12358376 - Pág. 1, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dra. Mario Nonato Falangola, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 12492713 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar no caso dos autos, ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório aos indivíduos participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do colendo Supremo Tribunal Federal, em sua obra
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional
,
Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar.

No caso em análise, o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Moral e Coletivo causado ao Meio Ambiente ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor do ora apelante
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o recorrente na obrigação de fazer o reflorestamento da área degradada no prazo de 90(noventa) dias, com o equivalente de árvores e madeiras que foram retirados do meio ambiente, com a fiscalização do IBAMA. Condenou o apelante, ainda, ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), à título de dano moral.

O apelante aduziu a nulidade da sentença monocrática por violação ao art. 10 do NCPC, visto que a autoridade de 1º grau julgou antecipadamente a lide sem que as partes pudessem se manifestar acerca da supressão da fase probatória.

Compulsando os autos, constatei que após o apelante apresentar sua contestação a ação supramencionada e o Ministério Público apresentar sua réplica à referida contestação, o Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida, entretanto, não produziu qualquer despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, bem como não oportunizou as partes que se manifestassem acerca do encerramento da fase probatória.

Outrossim, a sentença monocrática foi proferida sem o hígido saneamento do feito, em desacordo, portanto, com o que preceitua o art. 357, do NCPC, e, sem o anúncio prévio do julgamento antecipado da lide, como dispõe o art. 355, do NCPC, denotando-se a ocorrência de nítido cerceamento de defesa do apelante.

Importante salientar, ainda, que a nova Lei Adjetiva Civil veda a prolação de decisão surpresa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, que deva ser conhecida de ofício, devendo ser oportunizado as partes que se manifestem sobre o tema, conforme preceituam os artigos 9° e 10º do NCPC, que assim dispõem,
in verbis:

“Art. 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10º. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Além disso, a autoridade de 1º de grau sequer se manifestou ou enfrentou o pedido de produção de provas formulado pelo apelante na contestação apresentada em juízo.

Destarte, o julgamento antecipado do processo, sem que a fase de instrução tenha sido formalmente encerrada, bem como a ausência de análise do pedido de produção de provas pelo recorrente, evidencia cerceamento de defesa que acarreta grave prejuízo à parte.

Por conseguinte, encontrando-se demonstrada
a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide e não tendo sido oportunizado que as partes se manifestassem acerca do encerramento da fase probatória, a nulidade da sentença proferida pela autoridade de 1º grau por cerceamento de defesa é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. NEGATIVA DE AUTORIA DE INCÊNDIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS OU SOBRE EVENTUAL JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.

- As partes não foram intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, sobrevindo sentença de improcedência sem que antes fosse oportunizado que se manifestassem sobre eventual julgamento antecipado da lide.
- Sabe-se que o Código de Processo Civil veda a prolação de decisão surpresa, ainda que se trate de matéria de ordem pública ou que deva ser conhecida de ofício, pelo que deve ser oportunizado que as partes se manifestem sobre o tema (artigos 9° e 10 do CPC).
- Recurso provido.
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.005928-1/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2022, publicação da súmula em 11/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM 1986. CÓDIGO CIVIL DE 1916. AÇÃO FUNDADA EM

DIREITO PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RECHAÇADA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. ALEGAÇÃODE PERÍCIA CONTÁBIL. QUANTUM DEVEDOR NÃO ESCLARECIDO. LAPSO TEMPORAL COM MUDANÇA DE MOEDA NACIONAL. PREJUÍZO VISLUMBRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 01. 02 03. 04. 05. Omissis.
06. Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, e entendendo pela desnecessidade da perícia contábil, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável. Cerceamento de defesa configurado. 07. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.”
(TJ/CE - APL: 00857822320068060001, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO APRECIADO PELO JULGADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ANUNCIADO SOMENTE NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -
O julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia às partes, sobre a intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e o da não surpresa - Ante a ausência de intimação prévia das partes acerca do julgamento antecipado da lide, a cassação da sentença, por error in procedendo, é medida em que se impõe - Recurso conhecido e provido.
(TJ/AM - AC: 06522512820188040001 AM 0652251-28.2018.8.04.0001, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 29/04/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2021)

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÕES SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. NECESSÁRIO RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA PRELIMINAR. SENTENÇA NULA. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1
. O novo diploma processual civil contemplou a possibilidade, em seu art. 355, I, de julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas. 2. O art. 10, do CPC de 2015, dispõe que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, visando impedir que decisões sejam tomadas com base apenas nas percepções magistrado, e, portanto, com caráter surpresa e sem a devida participação dos litigantes. 3. Em não sendo observado o trâmite processual estabelecido pelo próprio juízo a quo, com a consequente prolação de sentença inesperada, julgando antecipadamente a lide, deve o presente feito ser anulado a partir da sentença, retornando os autos ao Juízo de origem para o devido processamento do feito, a fim de que o mesmo percorra o caminho anteriormente instituído. 4. Apelação provida. Decisão unânime.
(TJ/PE - APL: 4609974 PE, Relator: Jones Figueirêdo, Data de Julgamento: 28/09/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2017)”

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARDE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. 2. 3. 4. Omissis. 5
. O princípio do livre convencimento motivado não pode se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, sendo descabido ignorar a pretensão de se produzir prova requerida, de que, posteriormente, se ressentiriam os autos para a necessária demonstração do fato constitutivo do direito postulado
;
6. Outrossim, a marcha processual conduz que, antes de proceder o julgamento antecipado da lide, o magistrado cientifique as partes de seu intento, a evitar que sejam surpreendidas com a prolação de sentença precoce, o que viola o princípio da cooperação entre os componentes da relação jurídica, bem como o devido processo legal; 7. Desta feita, deve ser desconstituída a sentença proferida antecipadamente, à míngua de despacho saneador; e que deixou de atender à totalidade do pleito do autor por ausência de provas, tendo ele as requerido no curso do processo; 8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
” (TJ/PA - AC: 00001495720148140125 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data dePublicação: 07/01/2019)”

Outrossim, encontrando-se demonstrada a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide, bem como a falta de análise do pedido de produção de provas formulado pelo apelante, impõe-se anular a sentença monocrática por
cerceamento de defesa
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular processamento do feito
.

É como voto.

Belém,
27
de
março
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/03/2023